Tribunal: TJDFT
Processo: 0751225-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATOS DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO – ACC). CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM FAVOR DE BRASÍLIA/DF. CESSÃO DE CRÉDITO E SUBROGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JUÍZO ALEATÓRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO (SÚMULA 33/STJ). RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, na execução de título extrajudicial no 0756832-66.2025.8.07.0001, declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Nova Bassano/RS, ao fundamento de “juízo aleatório” e de suposto abuso na eleição de foro, com base no art. 63 do CPC (redação da Lei no 14.879/2024). Pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido pelo Relator. Houve contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar a execução de título extrajudicial fundada em contratos de câmbio (ACCs) objeto de cessão de crédito pelo Banco do Brasil S.A. ao Fundo agravante, diante de cláusula de eleição de foro que faculta a opção por Brasília/DF. Preliminares/medidas incidentais: (i) cabimento do agravo de instrumento para impugnar decisão sobre competência; (ii) pedido de efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal, deferido.
Há duas questões em discussão:
(i) saber se a cláusula de eleição de foro que autoriza a opção por Brasília/DF é válida e não configura juízo aleatório, mormente quando vinculada à sede do credor originário (Banco do Brasil S.A.), cujos créditos foram cedidos ao agravante; e (ii) saber se, tratando-se de competência relativa, é vedado ao magistrado declinar de ofício (Súmula 33/STJ), notadamente diante da superveniência da Lei no 14.879/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Admissibilidade. O agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão que versa sobre competência, à luz da orientação do STJ (taxatividade mitigada), razão pela qual o recurso deve ser conhecido.
4.Relação jurídica e cessão de crédito. A relação é negocial (entre pessoas jurídicas) e não se submete ao CDC. A cessão de crédito em favor do agravante (FIDC) sub-rogou-o nos direitos, garantias e prerrogativas do credor originário (art. 349 do CC), entre os quais a eleição de foro prevista nos ACCs.
5.Eleição de foro e inexistência de juízo aleatório. Os contratos de câmbio estabeleceram cláusula de eleição que faculta ao comprador/credor optar pelo foro de sua sede em Brasília/DF, além de outras alternativas. Tal vinculação objetiva à sede do credor originário (Banco do Brasil S.A.) afasta a aleatoriedade e se amolda ao art. 63, caput e § 1o, do CPC.
6. Competência relativa e impossibilidade de declínio de ofício. Tratando-se de competência territorial relativa, incide a Súmula 33 do STJ (“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”). Inexistente abusividade na cláusula e presente a pertinência territorial derivada da sede do credor originário, não poderia o Juízo a quo declinar de ofício.
7. Irretroatividade e Lei no 14.879/2024. A invocação do art. 63, § 5o, do CPC (juízo aleatório), introduzido pela Lei no 14.879/2024, não elide a validade da eleição de foro aqui examinada, dado que a opção por Brasília decorre de critério objetivo e não aleatório (sede do credor originário).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso provido, para reformar a decisão agravada e determinar o processamento da execução perante o Juízo originalmente distribuído (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF).
Tese de julgamento:
“1. A cláusula de eleição de foro que faculta a opção por Brasília/DF, por estar objetivamente vinculada à sede do credor originário e preservada pela sub-rogação do cessionário, não configura juízo aleatório. 2. Cuidando-se de competência territorial relativa, é inviável o declínio de ofício (Súmula 33/STJ), quando inexistente abusividade na cláusula de eleição de foro.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 63, caput, § 1o e § 5o (Lei no 14.879/2024); art. 1.015, caput e parágrafo único; art. 781 (critérios da execução).
CC, arts. 286 (cessão de crédito) e 349 (sub-rogação).
CF, art. 5o, LIII (princípio do juiz natural) — invocado no contexto do primeiro grau. Jurisprudência relevante citada:
Súmula 33/STJ (“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”)